Tribunal: CARF
Processo: 10314.722132/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.722132/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.116 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/07/2009
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
APORTES
REALIZADOS
EM
CONTA
DE
DIRETORES
E
GERENTES.
SIMULAÇÃO.
DESQUALIFICAÇÃO. NATUREZA DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA
DO IRRF.
Considerando as circunstância quanto aos aportes realizados em conta de
previdência complementar de diretores e gerente da recorrente, verifica-se que
os valores aportados constituíram política remuneratória da empresa destinada
a incentivar ou retribuir o trabalho de diretores e gerentes por meio de BÔNUS.
Os aportes realizados a título de contribuição a plano de previdência
complementar não podem servir de propósito para converter salário,
gratificação, bônus ou prêmio em parcelas não submetidas à incidência do
imposto de renda retido na fonte.
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA.
OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA.
Encerrado o prazo para entrega da declaração de pessoa física, a
responsabilidade pelo pagamento de imposto de renda não retido na fonte passa
a ser do beneficiário dos rendimentos, mas cabe a aplicação da multa pela falta
de retenção ou de recolhimento, à fonte pagadora, prevista no art. 9o, da Lei
no10.426/02, com a redação dada pela Lei no 11.488/07.
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
A não retenção ou recolhimento do IRRF incidente sobre aportes realizados em
plano de previdência complementar aberto que forem caracterizados como
remuneração por serviço prestado, enseja a aplicação da multa prevista no
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 9o da Lei no 10.426,
de 24 de abril de 2002, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator. O Conselheiro Marcelo Oliveira votou pelas conclusões do
relator, quanto às razões para incidência do imposto de renda retido na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.722132/2014-10
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pelo contribuinte LOUIS DREYFUS
COMPANY SUCOS S.A. contra o Acórdão 14-59.083, da 13a Turma da DRJ/RPO, prolatado
em 01 de julho de 2015, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra Auto
de Infração contra ele lavrada relativa a multa isolada de 75% (R$ 1.378.672,44) e juros de mora
isolados (R$ 111.369,13), totalizando R$ 1.490.041,57, relativos a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2009.
Segundo o que consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 290 a 307), o lançamento
foi decorrente do entendimento da Autoridade Fiscal autuante que os créditos aportados em conta de
previdência privada de participantes (pessoas físicas vinculadas pela Recorrente, instituidora do plano de
previdência) não se tratavam de contribuições para previdência complementar, mas pagamentos de
remuneração variável em razão de metas atingidas – intitulado pela empresa de Programa de
Bônus, em contrato firmado entre o empregado e a empresa.
Como o pagamento da remuneração variável/bônus foi realizado em razão de
atingimento de metas, ou seja, como contraprestação por serviço prestado, a Autoridade Fiscal
entendeu que os pagamentos realizados não tinham natureza de contribuições a previdência
complementar, mas se tratava de remuneração sobre os quais deveria incidir a retenção do
imposto de renda na fonte.
Considerando que a falta de retenção do IRRF sobre os pagamentos realizados foi
constatada após o prazo final de entrega da declaração de ajuste anual das pessoas físicas
beneficiárias do pagamento, sem o respectivo recolhimento do IRRF devido e cumulada com a
falta/insuficiência de declaração do imposto na DCTF e em DIRF, foram lançados a multa de
ofício isolada e os juros de mora isolados analisados nos presentes autos relativos aos períodos
de 06/2009 a 07/2009.
A Autoridade Fiscal consignou que a empresa fiscalizada oferecia a seus
empregados, à época do procedimento fiscal realizado, 3 planos de Previdência Privada mas o
objeto do auto de infração foi o PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE
CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL (contrato 203)(FGB), assinado em 01 de Junho de 2007.
Pelos mesmos fatos acima sintetizados foi lavrado Auto de Infração com
exigência das contribuições sociais previdenciárias da parte da empresa, consubstanciado no
processo n° 10314.722131/2014-75.
Inconformada com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 323 a
364), alegando que o Plano de Previdência Privada mantido pela Impugnante, na modalidade
FGB, atende a todas as condições constitucionais e legais exigidas para que os aportes
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

caracterizem contribuições a Planos de Previdência Privada aberta, de modo que não haveria se
falar em falta de retenção na fonte sobre os aportes por ela realizados aos planos de previdência,
e portanto seriam improcedentes as exigências da multa e juros isolados por falta de retenção do
IRRF analisados nos presentes autos.
Acrescentou que, mesmo que os valores depositados a título de previdência
privada complementar tivessem natureza de remuneração, como sustenta a Autoridade Fiscal,
não seria cabível a multa isolada porque o auto de infração foi lavrado depois de encerrado o
prazo para a entrega da declaração do imposto de renda por parte das pessoas físicas.
Também aduz ser indevida a exigência dos juros isolados porque de acordo com o
artigo 61 da Lei n° 9.430/96, fundamento legal utilizado para a autuação, se aplica apenas à
hipótese de recolhimento em atraso do tributo por iniciativa do próprio sujeito passivo, o que a
Recorrente não seria mais sujeito passivo da obrigação, eis que o lançamento ocorreu depois de
encerrado o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda por parte das pessoas físicas.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente pela 13a Turma da DRJ/RPO,
tendo sido cancelados os juros de mora isolados. A ementa do acórdão, abaixo transcrita, resume
os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
Competência. Desconstituição de Ato Simulado.
Compete a autoridade administrativa efetuar o lançamento de ofício quando se
comprove que o sujeito passivo, contribuinte ou responsável, agiu com dolo,
fraude ou simulação.
Fiscalização. Planos de Previdência Complementar.
As atividades de fiscalização das entidades de previdência complementar
exercida pelos competentes órgãos regulador e fiscalizador não afasta a
competência das autoridades fiscais, relativamente ao pleno exercício das
atividades de fiscalização tributária.
Plano de Previdência Complementar. Simulação.
De acordo com os preceitos constitucionais, o regime de previdência privada, de
caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime
geral de previdência social, deve se basear na constituição de reservas que
garantam o beneficio contratado.
Comprova-se a simulação, quando as cláusulas do contrato de plano de
previdência complementar revelam a intenção oculta/subjacente de proceder a
remunerações variáveis, mediante o pagamento de bônus salariais, a
determinados empregados e dirigentes, tais como: (i) a ausência de vinculação
obrigacional da pessoa jurídica instituidora com os aportes a serem efetuados ao
plano; (ii) o fato de ficar, exclusivamente a critério da instituidora, a definição
dos beneficiários, dos valores e da data dos aportes de recursos; e (iii) a
possibilidade de resgates pelos participantes praticamente imediatos dos
recursos porventura aportados pela instituidora.
Tais cláusulas contraditam a intenção de contratar um plano de previdência
complementar, haja vista que não há garantia de aportes de recursos, e que os
recursos porventura aportados são imediatamente disponibilizados para
resgates, não sendo possível a constituição de reservas necessárias a garantir os
benefícios contratados.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
Falta de retenção. Multa de Ofício Isolada.
No caso de falta de retenção, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou
contribuição, deve se sujeitar à multa de ofício isolada.
A obrigação acessória ou dever instrumental de retenção de imposto é da pessoa
jurídica que procede ao pagamento de rendimentos tributáveis pagos ou
disponibilizados a terceiros - in casu, empregados e dirigentes, mediante os
aportes de recursos a plano de previdência complementar, regularmente
desqualificado pela fiscalização.
Tal dever é completamente distinto e autônomo da obrigação tributária principal
de pagamento do imposto de renda devido pelos beneficiários, assim como do
dever da instituição financeira de proceder às retenções sobre os valores
resgatados pelos beneficiários.
Juros de Mora Isolados.
Os juros de mora isolados cobrados entre a data prevista para o recolhimento do
imposto que deveria ter sido retido, e a data prevista para a entrega da
declaração, se fazia com base no fato de que à época se constituía infração o
pagamento de imposto, após o vencimento do prazo previsto, sem o acréscimo
de multa de mora.
Com a revogação de tal multa isolada e as orientações da PGFN acerca da
impossibilidade jurídica da imputação linear, deve ser o cancelamento dos juros
de mora isolados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada com o r. Acórdão a contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls.
522 a 566), onde alega em síntese o seguinte:
i)as contribuições realizadas ao plano de previdência aqui analisado não integram
a remuneração dos participante do plano de previdência, por norma constitucional expressa, de
modo que não poderiam compor a base de cálculo das contribuições e o artigo 6o, inciso VIII, do
artigo 30 do RIR/99 prevê a isenção do imposto de renda da pessoa física beneficiária sobre as
referidas contribuição ao plano de previdência;
ii)as contribuições aqui analisadas foram vertidas para Planos de Previdência
Privada estruturados e administrados pela ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, empresa que se
dedica a essa atividade conforme o que determina a Lei Complementar n° 109/01, ou seja:
a) o regime de previdência privada só pode ser operado por entidades de
previdência complementar (artigo 2°);
b) que essas somente podem instituir e operar planos para os quais tenham
autorização específica (artigo 6°);
c) que as entidades de previdência privada são classificadas em fechadas e abertas
(art. 4° c/c 31 e segtes e 36 e segtes);
d) que os planos serão de várias modalidades conforme normas expedidas pelo
órgão regulador (artigo 7°, parágrafo único);
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

e) que os planos das entidades fechadas podem ser instituídos por patrocinadores e
instituidores devendo ser oferecidos a todos os seus empregados e dirigentes (art. 12 c/c 16);
f) que os planos das entidades abertas podem ser individuais e coletivos e estes
podem ser instituídos para grupos de pessoas constituídos por uma ou mais categorias específicas
de empregados de um mesmo empregador (art. 26, II, par. 3°);
g) que o resgate é de previsão obrigatória, constituindo um direito do participante
(artigos 14, inciso III, e 27, in fine)
Especificamente em relação ao plano de previdência objeto dos presentes autos
afirma a Recorrente que se trata de Plano de Previdência Complementar de Contribuição
Variável, na modalidade FGB, estruturado no Regime Financeiro de Capitalização, devidamente
aprovado pela SUSEP nos termos do Processo SUSEP n° 1006647/1994-0, o qual contempla
contribuições e Benefícios de Renda por Sobrevivência para gerentes e diretores da empresa.
Assevera que as regras do plano estão definidas no Regulamento Básico do Fundo
Corporate Itauprev e no Contrato e estão rigorosamente de acordo com a legislação
previdenciária em vigor, sendo que as contribuições e o resgate, questionados pelo Fisco, estão
previstos no Regulamento Básico e no Contrato, e em consonância com a Circular SUSEP n°
338/07, que altera e consolida regras e critérios de funcionamento e operação da cobertura por
sobrevivência oferecida por planos de previdência.
A Recorrente refuta a acusação fiscal de que os diretores e gerentes, beneficiários
do plano de previdência aqui analisado, não tenham feito contribuições com o plano de
previdência privada mantida pela Recorrente, alegando que é incontroverso que eles fizeram
contribuições aos outros dois planos que integram o programa de previdência complementar
mantido pela Recorrente.
Quanto aos resgates do plano de previdência, a Recorrente defende que é um
direito do beneficiário do plano de previdência que, além de assegurado pela legislação de
regência, é de exclusivo arbítrio do beneficiário (ou seja, a Recorrente não tem qualquer
ingerência quanto aos resgates), sendo certo que dos 230 resgates arrolados pela Autoridade
Fiscal somente 16 foram de resgates totais, 209 corresponderam a resgates parciais e 5 a
migração externa total.
A Recorrente afirma que no Plano de Previdência Complementar de Contribuição
Variável, as contribuições são livres, podendo ser efetuadas a qualquer tempo e em qualquer valor.
E destinando-se tais contribuições à cobertura de Benefícios de Renda por Sobrevivência - Renda
Temporária, Renda Vitalícia, Renda Vitalícia com Garantia, Renda Vitalícia Reversível - dão
obrigatoriamente direito aos resgates.
Além disso, a Recorrente aduz que os fatos apontados pela Autoridade Fiscal não
autorizariam as exigência fiscais lançadas pelos seguintes motivos:
1)a contabilização do valor dos aportes para o plano de previdência privada em
causa na rubrica "bônus" não autorizam a descaracterização dos aportes como contribuição para
previdência privada e seu enquadramento como remuneração variável, porque a natureza
jurídica da verba não decorre da sua contabilização, mas do seu regime jurídico, decorrente da
relação jurídica estabelecida entre as partes e normas legais que lhe são aplicáveis;
2)a Autoridade Fiscal fundamentou a acusação em alegação totalmente dissociada
dos fatos quando afirma que "o contribuinte efetuou pagamento de remuneração variável em
razão de metas atingidas", afirmação feita sem o amparo de qualquer prova contida nos autos, já
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

que os aportes de previdência complementar desconsiderados pela fiscalização não são fixados
em função de quaisquer metas acordadas (que não existem), mas em função da remuneração dos
participantes, de forma a permitir que seus funcionários com maior remuneração possam depois
de aposentados manter padrão semelhante ao fruído durante a vida profissional ativa;
3)tratando-se Plano de Previdência na modalidade de Contribuição Variável é
inerente a ele a possibilidade de as contribuições da Instituidora serem feitas em qualquer valor e
a qualquer tempo, constando expressamente do Regulamento do Plano aprovado pela SUSEP e
no Contrato não haver obrigatoriedade de o participante contribuir;
A Recorrente refuta a afirmação contida no acórdão recorrido que haveria urna
"conta corrente paralela de pagamento de remuneração disfarçada' já que não faria sentido que
os beneficiários esperassem dois, três ou mais anos para "sacar" dessa conta os valores
depositados pela Recorrente, sendo que o período de carência para resgate observou o capit do
artigo 19 da Circular SUSEP n° 228/07, que define que o prazo deverá estar compreendido entre
60 (sessenta) dias e 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de protocolo da proposta de
inscrição na EAPC", é foi observado pela Recorrente na Cláusula 12 do Contrato, segundo a qual
"Durante o período de diferimento será permitido ao Participante, após 60 (sessenta) dias a
contar da data do protocolo da proposta de inscrição solicitar o resgate total ou parcial da
Provisão do Participante”.
Alega, ainda, a Recorrente que “A PROVA MAIOR DE QUE NÃO PROCEDE
A ALEGAÇÃO DE QUE "AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ACERCA DOS RESGATES
NÃO OBSERVARAM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA" É O FATO INCONTESTÁVEL
DE QUE O PLANO EM QUESTÃO FOI APROVADO PELA SUSEP MEDIANTE O
PROCESSO SUSEP N° 1006647/1994-0, O QUE EVIDENTEMENTE NÃO TERIA
OCORRIDO SE ELE CONFLITASSE COM AS DETERMINAÇÕES DESSE ÓRGÃO”.
Por fim a lega a Recorrente que a responsabilidade por fiscalizar o cumprimento
dos prazos e procedimentos formais quanto aos resgates é da EAPP, no caso a Itaú Vida e
Previdência S.A., e uma vez instituído o Plano, que deve trazer a previsão de resgate e os prazos
e condições nos quais pode ser efetuado, não pode a Instituidora (Recorrente) impedir, obstar ou
retardar o exercício desse legítimo direito dos participantes.
A Recorrente alega nulidade do acórdão pelo fato da DRJ ter introduziu um novo
fundamento fático que não tinha sido suscitado no auto de infração ao alegar que o Plano aqui
analisado não estava disponível a todos os funcionário da Recorrente.
Afirma a Recorrente que o fundamento legal mencionado na decisão recorrida, o
artigo 28, §9°, “p" da Lei n° 8.212/91 é regra específica da contribuição sobre folha de salários,
não se justificando sua aplicação ao imposto sobre a renda.
Subsidiariamente a Recorrente alega que a multa de ofício isolada, exigida com
base no art. 9o da Lei no 10.462, de 2002, c/c art. 44, I e §1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, diz que a multa do art. 44, I, somente poderia ser exigida em conjunto com o valor
(principal) do tributo devido. Apenas a multa do art. 44, II, poderia ser exigida isoladamente. E
embora o inciso I do artigo 44 permita a exigência da multa no caso de falta de recolhimento, ela
evidentemente só pode ser cobrada de quem for o responsável pelo pagamento do tributo não
recolhido. e considerando que a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento
do imposto extingue-se no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, depois desse prazo o imposto só pode ser exigido da pessoa física beneficiária do
pagamento e não mais da fonte pagadora.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

Ao final requereu o provimento do recurso voluntário.
É o Relatório, no essencial.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Há que se esclarecer, de início, que a competência para julgamento do presente
processo por esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF é
fundamentada na Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018 c/c a Portaria CARF n°
22.564, de 20 de outubro de 2020:
Portaria CARF no 146,
Art. 1o Estender temporariamente à 1a (primeira) Seção de Julgamento a
especialização estabelecida no artigo 3o, inciso II, do Anexo II, do RICARF, e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa
jurídica, inclusive quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se
incluam na competência das demais Seções.
§ 1o A competência atribuída à 1a (primeira) Seção de Julgamento e à 1a
(primeira) Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais para processar e
julgar os recursos de sua alçada, que versem sobre a aplicação da legislação do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) especificada no caput, aplica-se,
exclusivamente, aos processos ainda não sorteados na instância.
§ 2o No caso de retorno de diligência e embargos, o processo permanecerá na
Seção de origem para julgamento.
§ 3o O exame de admissibilidade dos recursos especiais pendentes ao tempo da
publicação desta Portaria, relativamente aos processos que versem sobre a
matéria de que trata o caput, será realizado pelo Presidente da 1a Seção ou seu
substituto.
Portaria CARF no 22.564:
A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 5o, do Anexo II, do
Regimento Interno do CA R F, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015, resolve:
Art. 1o Estender, temporariamente, à 2a (segunda) Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, a competência para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a (primeira) Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF constantes no Anexo Único desta Portaria.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, exclusivamente, aos processos
ainda não distribuídos às Turmas da CSRF.
Art. 2o A Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, aplica-se
exclusivamente aos processos já sorteados e aos que aguardam sorteio para as
Turmas Ordinárias e Extraordinárias. (grifei)
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor no dia 3 de novembro de 2020.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

Passo à apreciação do Recurso Voluntário, por ser tempestivo e atender aos
demais requisitos para admissibilidade.
1.Arguição de nulidade do acórdão recorrido
A Recorrente alega que DRJ teria introduzido uma “nova tese” para fundamentar
a decisão de manter o lançamento aqui questionado, argumento que, segundo a mesma, não teria
sido suscitado pela Autoridade Fiscal:
1.6.5.
INTRODUÇÃO
PELA
DRJ
DE
FUNDAMENTO
NÃO
CONSTANTE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO:
NULIDADE
E
IMPROCEDÊNCIA DA DECISÃO NA PARTE EM QUE ALEGA A
IRREGULARIDADE DO PLANO POR SUPOSTAMENTE NÃO SER
DISPONÍVEL PARA TODOS
Nesse ponto, cabe alertar para o fato de que a r. decisão recorrida,
possivelmente por reconhecer que os fundamentos do auto de infração lavrado
não se prestam para justificar sua manutenção por este E. CARF, introduziu
nova "tese" que jamais foi suscitada pelo i. fiscal autuante, “verbis”:
"No caso dos autos, a contribuição extraordinária variável da empresa
foi reconhecidamente aportada apenas em favor de seus administradores
e empregados ocupantes de funções de gerência e direção, em
desacordo, portanto, com a legislação pertinente (artigo 28, §9°, 'p' da
Lei n° 8.212/91). A justificativa apresentada era permitir aportes de
contribuições suplementares aos funcionários melhor remunerados, uma
vez que seriam estes quem mais precisariam da complementação de
aposentadoria porque seriam os que mais perderiam n a inatividade em
termos percentuais.
Segundo a defesa, como planos de previdência diferenciados eram
oferecidos a todos os empregados e administradores, não haveria
problema que o questionado Plano de Previdência Complementar de
Contribuição Variável fosse oferecido a apenas determinado grupo. Na
ótica da Impugnante, a determinação legal seria de que fossem
oferecidos a todos os empregados e administradores planos de
previdência complementar, mas não haveria obrigatoriedade de que o
mesmo plano fosse oferecido a todos. Não se acata a tese da defesa
justamente porque em relação aos planos oferecidos a todos os
empregados e administradores (quais sejam, ao Plano Gerador de
Benefício Livre - PGBL coletivo e ao Vida Gerador de Benefício Livre -
VGBL coletivo) foi regularmente mantida a não incidência das
contribuições previdenciárias e do imposto de renda sobre as
contribuições pagas pela pessoa jurídica.
Há uma clara falácia na argumentação da defesa, quando diz que por
oferecer planos de previdência a todos os empregados e dirigentes,
poderia destacar alguns privilegiados para participarem de um plano de
previdência sui generis em que, apesar da falta de relação obrigacional,
prevista no contrato, a Instituidora procedeu a relevantes aportes de
recursos . financeiros, em favor de alguns participantes, por ela
deliberadamente escolhidos, e que se tornaram quase imediatamente
disponíveis para resgates." (fl. 50 da r. decisão recorrida — destaques
nossos e no original)
Com efeito, em nenhum momento o i. fiscal autuante questionou o Plano
autuando por entender que ele não estaria disponível a todos, e que, como alega
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

a r. decisão recorrida, estaria "em desacordo, portanto, com a legislação
pertinente (artigo 28, §9°, `p' da Lei n°8.212/91)".
De fato, como visto acima foram as seguintes as únicas alegações fiscais para
justificar o lançamento, "verbis":
"1) Não informar os pagamentos de bônus (verbas remuneratórias) em
DIRF.
2) Os lançamentos contábeis dos Bônus pagos através de aportes em
previdência privada foram feitos em conta de bônus e de adiantamento
de salário.
3)A rubrica Bônus é parcela integrante da base de cálculo do IRRF,
mesmo que paga sob o artifício de depósito em Previdência Privada.
4) Nenhum aporte foi feito pelos segurados, para a Previdência Privada
Variável. Houve o uso indevido da Previdência Privada como conta
corrente.
5) Descumprimento das regras atuariais de Previdência Privada ao
permitir resgates totais/parciais, em seguida dos aportes, transformando
a Previdência Complementar em conta corrente paralela de pagamento
de remuneração disfarçada.
6) Vantagens ao segurado para o não pagamento do imposto de renda
devido."
Dessa forma, o fato de a r. decisão recorrida ter introduzido "tese" que não
consta do lançamento fiscal por si só acarreta, nessa parte, sua nulidade, sendo
pacífica a jurisprudência deste E. CARF nesse sentido, valendo citar
exemplificativamente a decisão assim ementada:
Não assiste razão à Recorrente
A Autoridade Fiscal, conforme a própria Recorrente afirma na defesa, reconheceu
que a empresa, além do plano de previdência aqui analisado, nos quais participam apenas
gerentes e diretores, instituiu e mantém outros dois planos de previdência complementar, estes
disponível a todos os funcionários.
A Autoridade Fiscal reconheceu que é um direito da Recorrente eleger qualquer
empregado ao pagamento de Bônus, para tanto podendo se valer de qualquer tipo de critério,
instituto ou valor, mas a natureza do valores depositados como contribuição à previdência
complementar depende do atendimento de regras.
O que a DRJ fez foi analisar se os valores aportados pela Recorrente no plano
aqui analisado se tratavam de contribuição à previdência ou de remuneração, que é ao final a
questão controversa a ser dirimida.
É por isso que a DRJ, ao analisar as normas legais que isentam da tributação as
contribuições ao plano de previdência complementar, verificou quais verbas integram a
remuneração, concluindo então que os valores aportados nos planos não tinham natureza de
contribuição a plano de previdência complementar mas de remuneração disfarçada, eis que o
plano aqui analisado era disponibilizado apenas para diretores e gerentes.
O fundamento utilizado pela DRJ foi para contrapor o argumento da Recorrente
que ao refutar a acusação fiscal, alegou que havia um “programa de previdência complementar”
oferecido a todos os funcionários.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

Entendo portanto que não houve inovação no argumento da DRJ, mas
contrarrazões aos fundamentos trazidos pela Recorrente na impugnação.
Rejeito, portanto, a alegação de nulidade da decisão de 1a instância.
1.Delimitação da controvérsia
A questão a ser apreciada nos presentes autos é relativa a natureza dos aportes
realizados pela Recorrente no plano de previdência complementar de diretores e gerentes (Plano
de Previdência Complementar de Contribuição Variável - Contrato 203 FGB). Tratam-se de
contribuições ao plano de previdência dos funcionários e portanto isentos de tributação, ou trata-
se de remuneração e por isso sujeitos à do IRRF?
E se os aportes forem considerados remuneração, então caberia a exigência da
multa isolada por falta de retenção do IRRF?
Há que se consignar que os juros isolados exigidos no auto de infração foram
exonerados pela decisão de 1a instância.
2. Da natureza dos aportes realizados pela Recorrente
Em razão dos mesmos fatos aqui analisados foi lavrado o auto de infração relativo
às contribuições previdenciárias devidas pela empresa, que foi formalizada no processo n°
10314.722131/2014-75 porque a Autoridade Fiscal entendeu que os aportes realizados pela
Recorrente na conta de previdência complementar de empregados, ocupantes de cargos de
gerência e de diretoria, não tinham natureza de previdência complementar, mas de remuneração
decorrente de contraprestação por trabalho realizado.
O auto de infração de contribuições previdenciárias foi julgada em 1a instância
pela 10a Turma da DRJ/RPO, tendo sido prolatado o acórdão 14-56.522 em 03 de fevereiro de
2015, tendo a impugnação sido julgada parcialmente procedente apenas para a exclusão do
responsável tributário solidário. A ementa do acordo está transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/07/2009
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. BÔNUS. PARCELA INTEGRANTE DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSENTE DESVINCULAÇÃO DO
SALÁRIO POR FORÇA DE LEI.
As importâncias pagas a título de bônus integram o salário de contribuição
quando não expressamente desvinculadas do salário por força de lei.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PROGRAMA
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PRIVADA.
O valor das contribuições pago pela pessoa jurídica relativo a programa de
previdência complementar privada, aberta ou fechada, integra o salário-de
contribuição, quando em desacordo com a legislação específica.
PRINCIPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. APLICAÇÃO.
Em matéria tributária aplica-se o princípio da primazia da realidade, segundo o
qual a real essência do fato gerador é a que deve prevalecer.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
O pagamento de bônus através de crédito em conta de previdência
complementar, em simulação de negócio jurídico, configura a prática de
sonegação, situação para qual está prevista a aplicação de multa de ofício
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

qualificada, nos termos do artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/1996 combinado com
o artigo 71 da Lei no 4.502/64.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPRESENTANTE DA PESSOA
JURÍDICA (PRESIDENTE). CONCATENAÇÃO ENTRE O FUNDAMENTO
LEGAL E FÁTICO. AUSÊNCIA.
A motivação da responsabilidade solidária do representante da pessoa jurídica
deve ser efetuada através de uma concatenação lógica entre os fundamentos
legais dessa responsabilidade e os correspondentes fundamentos fáticos
apurados durante o procedimento fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por inconstitucionalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
O recurso voluntário apresentado prela contribuinte no bojo do processo n°
10314.722131/2014-75 foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
julgamento em 04 de abril de 2018, tendo sido negado provimento ao recurso por voto de
qualidade. A ementa do acórdão teve a seguinte redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/07/2009
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. CONCESSÃO NA FORMA
DE
GRATIFICAÇÃO,
BÔNUS
OU
PRÊMIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Após o advento DA Lei Complementar 109/2001, nos casos de plano de
previdência complementar em regime aberto, pode-se oferecer planos
diferenciados a categorias diferentes de trabalhadoras, mas desde que não
utilizado como instrumento de incentivo ao trabalho, ou concedido a título de
gratificação, Bõnus ou prêmio.
Integram a remuneração e se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária os aportes de contribuições a planos de previdência privada
complementar, se não comprovado o caráter previdenciário destas contribuições.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional, e sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de4
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
O pagamento de bônus através de crédito em conta de previdência
complementar, em simulação de negócio jurídico, configura a prática de
sonegação, situação para a qual está prevista a aplicação de multa de ofício
qualificada, nos termos do artigo 44, § 1o, da Lei n° 9.430/1996, combinado
com o artigo 71 da Lei n° 4.502/64.
A contribuinte apresentou embargos de declaração em face do acórdão 2301-
005.238 da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de julgamento, ao qual foi negado
seguimento pela Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de julgamento.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

A contribuinte também interpôs Recurso Especial contra a decisão da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de julgamento ao qual foi negado seguimento pelo
Presidente da 3a Câmara da 2a Seção do CARF.
A contribuinte não embargou o Despacho de Admissibilidade que não deu
seguimento ao Recurso Especial, de modo que a decisão administrativa no processo n°
10314.722131/2014-75 foi definitiva, reconhecendo que as contribuições aportadas nas contas de
previdência complementar dos diretores e gerentes (Plano de Previdência Complementar de
Contribuição Variável - contrato 203 - FGB), eram remuneração sobre os quais cabia a
incidência das contribuições previdenciárias patronais.
Entendo que pelo fato dos fundamentos fáticos do lançamento aqui analisado
serem o mesmo que no processo n° 10314.722131/2014-75, a decisão deve estar alinhada com a
decisão proferida no Acórdão 2301-005.238 da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
julgamento, que conclui que os aportes realizados pela contribuinte nas contas de previdência
complementar dos diretores e gerentes se tratavam na verdade de remuneração. Decisão
divergente seria afronta à coerência administrativa, o que de resto traria enorme insegurança
jurídica.
No CARF há decisões que adotaram o mesmo entendimento acima exposto.
Confira-se:
AUTOS DE INFRAÇÃO DE IRPJ E IRRF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS
ANTERIORES. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. A coisa julgada
administrativa implica em efeitos definitivos para a própria Administração,
impedida de retratar-se administrativamente, salvo nas hipóteses da mudança
ser justificada frente à ilegalidade da decisão anterior, devendo ser aplicada
apenas aos casos futuros, em atendimento à irretroatividade como reflexo direto
da tutela da confiança legítima do administrado. (Acórdão no 2402-011.038, da
Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, de
02/02/2023).
=======================================================
DECISÕES ADMINISTRATIVAS ANTERIORES. PROCESSOS COM O MESMO
OBJETO DEMANDADOS CONTRA O MESMO CONTRIBUINTE. DECISÕES
TERMINATIVAS
DE
MÉRITO.
COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DA PROMOÇÃO DE NOVAS DEMANDAS. Há coisa julgada
quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. As
questões resolvidas na esfera administrativa, por decisão definitiva, não podem ser
novamente discutidas no mesmo âmbito, de modo que, por analogia, considera-se a
ocorrência de coisa julgada administrativa. Inteligência do artigo 337, § 3o, do CPC c/c
o artigo 42 do Decreto no 70.235/72. (Acórdão no 2201-003.538, da Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, de 02/05/2017).
Desse modo, entendo que deve ser adotado no presente processo a mesma
conclusão quanto aos aportes realizados pela Recorrente nas contas de previdência
complementar dos diretores e gerentes, i,e. , que os valores aportados nos plano de previdência
complementar se tratavam na realidade de salário variável (Bônus), sobre os quais na realidade
devem incidir os tributos devidos. Considero como razões de decidir os fundamentos do voto
vencedor do acórdão 2301-005.238 da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
julgamento, o qual aliás, foi baseado no acórdão n° 2401-004.939 que tratou de lançamento de
outra empresa do mesmo grupo:
Descaracterização de Plano de Previdência Complementar
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

Incidência de Contribuições Previdenciárias
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias sobre
pagamentos de remuneração, efetuados pela empresa, através de crédito
nas contas de Previdência Complementar dos empregados e contribuintes
individuais elegíveis a BÔNUS. Estes lançamentos referem-se ao Plano
FGB de Contribuição Variável junto à seguradora ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A,
no período de 06/2009 a 07/2009. Constatado o pagamento de
previdência privada de forma dissimulada pela empresa, tais valores
passaram a integrar o salário de contribuição base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Afirma a recorrente que os valores pagos a título de previdência
complementar aberta não integra o salário de contribuição por força dos
artigos 26 e 29 da LC 109/01, e entende ser inaplicável a Lei 8.212/91,
art. 28, § 9o , alínea ‘p’.
Sobre a matéria transcrevo excertos do voto da Consleheira Miriam
Denise Xavier Lazarini, no acórdão n° 2401004.939, de 04/07/2017, ao
analisar lançamento idêntico de outra empresa do mesmo grupo:
“Diante da possibilidade de se aplicar mais de uma lei perante um
mesmo caso, os critérios clássicos de resolução do conflito sempre
prezaram pela exclusão de uma das lei (critério hierárquico, da
especialidade e cronológico), e não pela conformação de todas as
existentes na busca de tutelar a relação jurídica posta na melhor forma
possível, tornando o sistema jurídico harmônico. Sobre o tema, a Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), Decreto 4.657/42,
na redação dada pela Lei 12.376/10, estabelece que a lei nova nem
sempre revoga ou modifica a anterior:
Art. 2o. [...]
§2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das
já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
Percebe-se então a necessidade de o Direito ser analisado como um
todo, viabilizando a aplicação conjunta das normas citadas, já que
ambas tratam do sistema previdenciário.
Assim, o disposto na Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea ‘p’, deve ser
analisado em conformidade com o que determina a LC 109/01, artigos
16,26,68 e 69.
Sobre a previdência complementar, a Constituição Federal em seu art.
202, dispõe:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de foram autônoma em relação ao regime geral da
previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas
que garantam o benefício contratado , e regulado por lei complementar.
(grifo nosso)
§ 1o. A lei complementar de que trata este artigo assegurarrá ao
aprticpante de planos de benefícios de entidades de previdência privada
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivso
planos.
§ 2o As contribuições do empregador, os benefícios e as condições
contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de
benefícios das entidades de previdência privada não integram o
contrato de trabalho dos participantes, assim como, á exceção dos
benefícios concedidos, não integram a remuneração dos
participantes, nos termos da lei.
Vê-se, portanto, que o regime de previdência privada deve estar baseado
na constituição de reservas que garantam o benefício de caráter
previdenciário contratado. Se assim o for, as contribuições vertidas pelo
empregador (patrocinador do plano) não integrma a remuneração, logo,
não são base de cálculo de contribuição previdenciária.
Não cabe aqui interpretação diversa, pois somente cabe falar em
previdência complementar quando suas características estão presentes.
No caso da previdência complementar, deve ser observado o disposto na
LC 109/01. Quanto à Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea ‘p’, ela deve ser
aplicada no que não for incompatível com a LC 109/01, pois esta é
especial e posterior àquela.
A LC 109/01, no que tange a previdência complementar, dispõe que:
Art. 1o O regime de previdência privada, de caráter complementar
e organizado de foram autônoma em relação apo regime geral de
previdência social, é facultativo, baseado na constituição de
reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202
da Constituição Federal, observado o disposto nesta Lei
Complementar. (grifo nosso)
Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas
poderão ser:
I individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou
II coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios
previdenciários
a
pessoas
físicas
vinculadas,
direta
ou
indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante.
§ 1o O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias
pessoas jurídicas.
§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-
se aos casos em que uma entidade representativa de pessoas
jurídicas contrat plano previdenciário coletivo para grupos de
pessoas f ́sicias vinculadas a suas filiadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior
poderão ser constituídos por uma ou mais categorias específicas
de empregados de um mesmo empregador, podendo abranger
empresa coligadas, controladas ou subsidiárias, e por membros de
associações legalmente constituídas, de caráter profissional ou
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

classista, e seus cônjuges ou companheiros e dependentes
econômicos.
§ 4o Para efeito do disposto no parágrafo anteior, são equiparáveis
aos empregados e associados os diretores, conselheiros ocupantes
de cargos eletivos e outros dirigentes da pessoa jurídica
contratante.
§ 5o A implantação de um plano coletivo será celebrada mediante
contrato, na forma, nos critérios, nas condições e nos requisitos
mínimos a serem estabelecidos pelo órgão regulador.
§ 6o É vedada à entidade aberta a contratação de plano coletivo
com pessoa jurídica cujo objetivo principal seja estipular, em nome
de terceiros, planos de benefícios coletivos.
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as
condições contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e
planos de benefícios das entidades de previdência complementar
não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim
como, à exceção dos benefícios concedidos, não integrma a
remuneração dos participantes.
§ 1o Os benefícios serão considerados direito adquirido do
participante
quando
implementadas
todas
as
condições
estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento do
respectivo plano.
§ 2o A concessão de benefício pela previdência complementar não
depende da concessão de benefício pelo regime geral de
previdência social.
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência
complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de
natureza previdenciária, são dedutíveis para fins de incidência de
imposto sobre a renda, nos limites e nas condições fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem
tributação e contribuições de qualquer natureza. (grifo nosso)
§ 2o Sobre a portabilidade de recursos de reservas técnicas, fundos
e provisões entre planos de benefícios de entidades de previdência
complementar, titulados pelo mesmo participante, não incidem
tributação e contribuições de qualquer natureza.
Da leitura dos dispositivos legais citados, conclui-se que para um plano
ser considerado de previdência complementar, devem sr observdas as
seguintes condições:
i)constituição de reservas que garantam o benefício contratado; e
ii)as entidades de previdência complementar têm por objetivo instituir e
executar planos de benefícios de caráter previdenciário.
Pode-se observar ainda que a LC 109/01inovou ao dispor que os planos
coletivos,
quando
tenham
por
objetivo
garantir
benefícios
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

previdenciários a pessoas físicas vinculadas, direta ou indiretamente , a
uma pessoa jurídica contratante, poderão ser constituídos por uma ou
mais categorias específicas de empregados de um mesmo empregador. E
ainda determinou que as contribuições vertidas para as entidades de
previdência complementar, destinadas ao custeio dos plano de
benefícios de natureza previdenciária, são dedutíveis para fins de
incidência de imposto sobre a renda e que sobre essas contribuições não
incidem tributação e contribuições de qualquer natureza.
Contudo, não há como interpretar o art. 69 da LC 109/01, sem antes
observar o comando constitucional (art. 202) e o disposto no art. 1o da
própria LC 109/01, onde se impõe a necessidade do caráter
previdenciário e a constituição de reservas.
O caráter previdenciário está ligado à finalidade do sistema e não ao
instrumento que o viabiliza. Tem como objetivo prover uma renda
adicional aos trabalhadores quando do atendimento dos requisitos de
elegibilidade aos benefícios previstos nos planos. Pressupõe o
pagamento de contribuições, a constituição de reservas e a sua
capitalização; o interesse deliberado em formar reservas, capitalizando
contribuições, para uso futuro, quando ocorrerem eventos incapacitantes
para o próprio sustento do segurado pelo produto do seu trabalho, seja
por idade avançada, doença ou acidente.
Assim, o caráter previdenciário de um plano de benefícios somente pode
ser concretizado por meio da constituição de reservas, realizando-se
aportes financeiros, que investidos, formarão a reserva matemática do
plano, objetivando-se atender às necessidade futuras.
A previsão legal do participante resgatar contribuições tem por objetivo
resguardar seu direito de reaver as contribuições que verteu para o
plano, caso não queira mais participar.
Entretanto, a previsão de resgates da contribuição para o plano efetuado
pela patrocinadora, na forma com ora se apresenta, retira, por
completo, o caráter previdenciário do plano contratado, configurando,
como demonstrou a fiscalização, que o plano foi usado simplesmente
para remunerar os trabalhadores.
Assim, os valores pagos a título de previdência complementar, regime
aberto, não estão sujeitos à incidência da contribuição previdenciária,
desde que não sejam caracterizados como instrumento de inc ientivo ao
trabalho, situação que não se verifica no presente caso.
Acrescente-se que para o plano em análise, também não restaram
cumpridos os requisitos do art. 10 da LC 109/01;
Art. 10. Deverão constar dos regulamentos dos planos de
benefícios, das propostas de inscrição e dos certificados de
participantes condições mínimas a serem fixadas pelo órão
regulador e fiscalizador.
§ 1o A todo pretendente será disponibilizado e a todo participante
entregue, quando de sua inscrição no plano de benefícios:
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

I certificado onde estarão indicados os requisitos que regulam a
admissão e a manutenção da qualidade de participante, bem como
os requisitos de elegibilidade e forma de cálculo dos benefícios;
(grifo nosso)
II cópia do regulamento atualizado do plano de benefícios e
material explicativo que descreva , em linguagem simples e
precisa, as características do plano;
III cópia do contrato, no caso de plano coletivo de que trata o
inciso II do art. 26 desta Lei Complementar; e
IV outros documentos que vierem a ser especificados pelo órão
regularo e fiscalizador.
No item 3.1 do contrato firmado entre a Louis Dreyfus e a Itaú Vida,
consta que o plano disponível a todos os empregados e/ou
administradores da instituidora que sejam elegíveis. Esta cláusula é
genérica, pois não há discriminação de quem são os empregados ou
administradores elegíveis, ou seja, que podem ser admitidos no plano.
(Grifos no orginal)”
Portanto, a oferta do plano de previdência era feita a quem a empresa
desejava, sem nenhuma previsão contratual, também efetuava as
contribuições de forma totalmente discricionária.
Plano Aprovado Pela Susep
A recorrente alega que seui plano foi aprovado pela Susep e, por isso,
está de acordo com a legislação.
Saliente-se que a atividade da Susep como órgão reguladora e
fiscalizador, previsto na LC 109/01, quis assegurar ao participante a
solvência do plano, devendo sempre ser avaliado seu equilíbrio
financeiro e atuarial. A fiscalização das entidades de previdência
complementar aberta pela Susep não afasta a competência das
autoridades fiscais, relativamente ao pleno exercício das atividades de
fiscalização tributária, conforme determina o § 4o do art. 41 da LC
109/01:
Art. 41 No desempenho das atividades de fiscalização das
entidades de previdência complementar, os servidores do órgão
regulador e fiscalizador terão livre acesso às respectivas
entidades, delas podendo requisitar e apreender livros, notas
técnicas e quaisquer documentos, caracterizando-se embaraço á
fiscalização, sujeito às penalidades previstas em lei, qualquer
dificuldade oposta à consecução desse objetivo.
[...]
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se, sem prejuízo da
competência das autoridades fiscais, relativamente ao pleno
exercício das atividades de fiscalização tributária.
Portanto, não é porque a comercialização do referido plano de
previdência foi autorizada pelo órgão competente e o contrato foi
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

celebrado com a entidade de previdência complementar regularmente
constituída, que a autoridade fiscal não pode desqualificá-lo, para fis
fiscais, se ficar comprovado que os valores pagos, o froam como
instrumento de incentivo ao trabalho.
Aporte e Resgates
Sobre os valores aportados e resgatados nos Plano de Previdência
Privada mantidos pela empresa fiscalizada, conforme consta no TVF,
mediante diligência na seguradora ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
FOI CONTATADO QUE:
- o Plano de Previdência Complementar de Contribuição Variável (Tipo
FGB-Funo Garantidor de Benefício) só apresentava Contribuições
Extraordinárias da Instituidora (LDCA). Os resgates eram constantes
(Totais ou parciais), indicando desvirtuamento do instituo de Previdência
Privada pois, atuariamente, inviabilizava renda futura aos beneficiários,
diversos resgates quase que em seguida ao aporte.
Analisando o contrato de previdência complementar anexado às efls.
91/104, verifica-se essa possibilidade, conforme as seguintes cláusulas:
12. RESGATE. Durante o período de diferimento será permitido ao
Participante, após 60 (sessenta) dias a contar da data do protocolo
da proposta de inscrição, solicitar o resgate total ou parcial da
Provisão do Participante, observada a legislação vigente na
ocasião da solicitação e o disposto na cláusula 12.3 adiante.
...
12.3 O resgate, parcial ou total, pelo Participante, de
contribuições extraordinárias aportadas pela INSTITUIDORA
poderá ser efetuado a qualquer momento a partir do 5o (quinto)
dia útil contado da data em que a INSTITUIDORA fizer o aporte
respectivo, mediante entrega da solicitação pelo participante.
12.3.2 O intervalo mínimo entre resgates das contribuições
extraordinárias da INSTITUIDORA é de 03 (três) dias úteis
contados a partir do último crédito.
Vê-se que há autorização expressa para resgates logo após os aportes,
contrariando, inclusive o disposto na Resolução CNSP 139/05, art. 56, §
4o:
Art. 56. Durante o período de diferimento, e na forma regulada
pela SUSEP, será permitido ao participante resgatar os recursos
da provisão matemática de benefícios a conceder.
[...]
§ 4o Os recursos correspondentes a cada uma das contribuições
das pessoas jurídicas no plano de previdência somente poderão ser
resgatados após período de carência de um ano civil completo,
contado a partir do primeiro dia útil do mês de janeiro do ano
subsequente ao da contribuição.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

Alega ainda a recorrente que as disposições contratuais sore
contribuições e resgates estão em consonância com a Circular SUSEP n°
338/07, que altera e consolida critérios de funcionamento, operação e
cobertura por sobrevivência oferecida por planos de previdência.
Tal circular dispõe que:
Art. 8o. Para planos estruturados na modalidade de contribuição
variável, o valor e a periodicidade das contribuições poderão ser
definidos na proposta de inscrição, sendo facultado ao participante
efetuar pagamentos adicionais a qualquer tempo.
...
Art. 19. O participante poderá solicitar, independentemente do
número de contribuições pagas, resgate, parcial ou total, de
recursos do saldo da provisão matemática de benefícios a
conceder, após o cumprimento de período de carência, que deverá
estar compreendido entre 60 (sessenta) dias e 24 (vinte e quatro)
meses, a contar da data de protocolo da proposta de inscrição na
EAPC.
§ 1o Não poderão ser estipulados resgates com intervalo inferior
ao estabelecido no plano, que deverá estar compreendido entre
60(sessenta) dias e 6 (seis) meses. (Grifamos)
Contudo, além de ter descumprido os prazos estabelecidos também na
Circular SUSEP n° 338/07, ainda com base nesta Circular, o sentido de
‘saldo da provisão matemátcua de benefícios a conceder’ passível de
resgate foi dado conforme abaixo:
CAPÍTULO III DA PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A
CONCEDER
SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 13. Deverão ser mantidas aberturas do saldo de provisão
matemática de benefícios a conceder que permitam o perfeito
acompanhamento do plano e a imediata prestação de informações de
caráter obrigatório.
[...]
DOS PLANOS COLETIVOS INSTITUÍDOS PERÍODO DE VESTING
Art. 15 O saldo da provisão matemática de benefícios a conceder
constituído pelo montante das contribuições pagas pela instituidora,
líquidos de carregamento, quando for o caso, deverá ser integrado ao
saldo da provisão matemática de benefícios a conceder a que fazem jus
os participantes, com estrita observação e cumprimento das cláusulas do
contrato que regem o vesting.
Art. 16. Além do disposto nos art. 13 e 14 desta Circular, a EAPC deverá
manter controle analítico da provisão matemática de benefícios a
conceder constituído pelo montante das contribuições pagas pela
instituidora, segregando os valores referentes a participantes que tenham
descumprido as cláusulas de vesting. (Grifamos_
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

Observe-se que as condições para o resgate do saldo da provisão
matemática de benefícios a conceder, quando constituído pelo montante
das contribuições pagas pela instituidora/patrocinadora, não se restringe à
observância de prazos de carência mínimos (art. 19) e entre os resgates
(art. 19, § 1o). De acordo com a Circular SUSEP n° 338/07, o resgate
também estaria sujetio à observância de cláusulas de vesting, assim
conceituadas no ato normativo:
Art. 5o Considera-se vesting o conjunto de cláusulas constantes do
contrato entre a EAPC e a instituidora, a que o participante, tendo
expresso e p ́revio conhecimento, está obrigado a cumprir para que lhe
possam ser oferecidos e postos à sua disposição os recursos das
provisões decorrentes das contribuições pagas pela instituidora, líquidos
de carregamento, quando for o caso.
No contrato do plano de previdência ora em análise, não se verificou a
instituição de tais cláusulas de vesting, haja vista que bastaria a observância do
prazo (5o dia útil contado da data em que as instituidoras fizessem os aportes
respectivos), e que fosse formalizada a solicitação, para que o participante
pudesse resgatar os recurso das provisões decorrentes das contribuições pagas
pela instituidora. Mais um elemento a confirmar o caráter sui generis do
contrato ora analisado.
Daí que os preceitos relativos aos prazos de resgates previstos na Circular
SUSEP n° 338/07, não podem ser interpretados isoladamente dos demais
preceitos normativos ali contido, principalmente quando se verifica uma clara
distinção de tratamento e destinação, estabelecida pelos atos normativos, entre
os aportes de recursos feitos pelos próprios Participantes e pela
Instituidora/Patrocinadora.
Sem razão a recorrente ao alegar que após a remessa dos valores cabia à
instituição seguradora a responsabilidade de zelar pelas regras instituidoras da
previdência complementar e de seus órgãos regulamentadores e se os resgates
ocorrerem em desacordo com a legislação, é de exclusiva responsabilidade da
instituição seguradora, pois a possibilidade do resgate já estava prevista no
contratos firmados, sem observar a legislação de regência.
Na verdade, o plano foi desqualificado como um todo, porque, além de tudo que
já foi dito, as cláusulas contratuais acerca dos regates não observaram a
legislação de regência. O fato de os resgates terem ocorrido no ínfimo prazo
previsto no contrato apenas confirmou que a contração do plano não visava a
constituição de reservas que garantissem os benefícios contratados, mas apenas
o pagamento de valores de natureza salarial.
Ademais, da análise dos valores apresentados pela fiscalização, vê-se que na
grande maioria dos casos, os resgates parciais representava, a quase totalidade
dos recursos aportados pela autuada (cotejo entre DOC 03 (RESGATES efls.
246/257) e DOC 05 9APORTES PLANO FGB-efls. 259/260).
Portanto, uma vez descaraterizado o plano de previdência complementar citado,
todos os valores aportados foram considerados como salário de contribuição.
Em resumo, não é porque o plano de previdência privada aqui analisado foi
autorizado pelo órgão competente e foi celebrado contrato com uma entidade de previdência
complementar regularmente constituída que a autoridade tributária estaria impedida de
desqualificá-lo, tendo em vistas as circunstância analisadas em que os valores aportados
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

constituíram política remuneratória destinada a incentivar ou retribuir o trabalho de diretores e
gerentes por meio de BÔNUS.
E portanto, os aportes realizados a título de contribuição a plano de previdência
complementar não podem servir de propósito para converter salário, gratificação, bônus ou
prêmio em parcelas não submetidas à incidência do imposto de renda retido na fonte.
3.Da exigência da multa isolada pela falta de retenção do IR na fonte
A autoridade fiscal considerou que os aportes realizados no plano de previdência
complementar do diretor tratavam-se de remuneração disfarçada e por isso entendeu que sobre os
valores depositados deveria incidir o IRRF.
A responsabilidade pela retenção do IRRF é da fonte pagadora, nos termos dos
artigos 717 e 722 do RIR/99.
Responsabilidade da Fonte
"Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Titulo, salvo
disposição em contrário (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei n°
7.713, de 1988, art. 7o, § 1o)."
Responsabilidade da Fonte no Caso de não Retenção
"Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda
que não o tenha retido (Decreto-Lein° 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido
como antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o
rendimento em sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 957,
além dos juros de mora pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que
deveria ter sido retido, sem obrigatoriedade do recolhimento dêste."
No entanto, a Autoridade Fiscal não está exigindo o IRRF, mas a multa isolada,
por falta de retenção, com base no Parecer Cosit n° 1/2002:
Parecer Normativo Cosit n° 1 de 24/09/2002
"IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde
a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
física, ou, até a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de
ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à
tributação."
A multa isolada está prevista no artigo 9o da Lei 10.426/2002, combinado com o
art. 44 da Lei 9.430/1996:
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

"Lei 10.426/2002 - Art. 9° Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu
§ 1o, quando for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou
contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado."
Em suas contrarrazões, alega a Recorrente que a multa isolada prevista no artigo
9° da Lei 10.426/2002 só poderá ser cobrada de quem for o responsável pelo pagamento do
tributo não recolhido. E no caso de IRRF, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual.
Assim, ultrapassado o prazo de entrega da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física, o imposto não retido somente poderia ser exigido da pessoa
física, e da mesma forma a multa do inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, que deve sempre
acompanhar o tributo (principal) lançado, e no entender da Recorrente só poderia ser cobrada da
pessoa física, e não mais da fonte:
II— FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO DA IMPUGNAÇÃO: DO NÃO
CABIMENTO DE MULTA ISOLADA
Ainda que se entenda que os valores contribuídos pela Recorrente aos planos de
previdência complementar integram a remuneração dos seus funcionários, o que
se admite apenas para argumentar, de qualquer modo é incabível a cobrança da
multa isolada, cuja imposição foi assim justificada pelo i. fiscal autuante,
"verbis":
"O lançamento correspondente à Infração apurada (Multa Isolada – Falta de
Retenção ou Recolhimento do IRRF), referente às verbas de natureza salarial
pagas, pela fiscalizada, mediante depósito em conta de previdência privada,
está embasado no art. 9° da Lei n° 10.426/2002." (destaques nossos)
Com, efeito, assim dispõe o artigo 90 da Lei n° 10.426/02, "verbis":
“Art. 9° Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu §1o, quando for o
caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de
falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis
O artigo 44 da Lei n° 9.430/96, por sua vez, assim estabelece, "verbis":
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b)na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica."
Como se pode observar, conquanto a multa prevista no inciso II possa ser
exigida isoladamente, o mesmo não ocorre com a multa do inciso I, que só pode
ser exigida em conjunto com o valor (principal) do tributo devido.
Assim, conquanto o inciso 1 do artigo 44 permita a exigência da multa no caso
de falta de recolhimento, ela evidentemente só poderá ser cobrada de quem for
responsável pelo pagamento do tributo não recolhido.
Ora, considerando-se que o próprio Parecer Normativo COSIT 01/2002
invocado pela d. autoridade fiscal e também pela r. decisão recorrida determina
que "Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a
ser apurado pelo contribuinte a responsabilidade da fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do imposto extingue-se no caso de pessoa física, no
prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, é evidente que depois
do prazo de entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física, quando o
imposto só pode ser exigido desta e não mais da fonte, a multa do inciso I do
artigo 44 da Lei n° 9.430/96, Que deve sempre acompanhar o tributo (principal)
lançado, só poderá ser cobrada da pessoa física, e não mais da fonte.
Não assiste razão à Recorrente.
A multa que está sendo exigida não é a prevista no inciso I do art. 44 da Lei n°
9.430/96, esta aplicada ao beneficiário dos rendimentos, e conforme esclarecido pela autoridade
Fiscal, encerrado o prazo para entrega da Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física (relativo
ao fato gerador do imposto), a responsabilidade pelo pagamento do IRRF passa a ser do
beneficiário dos rendimentos, e não da fonte pagadora.
Ocorre que o que está sendo exigido no presente processo é a multa pelo não
cumprimento, por parte da fonte pagadora, da obrigação de efetuar a retenção e o recolhimento
do IRRF, a título de antecipação. Penalidade esta aplicada à fonte pagadora, com fundamento no
art. 9°, da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo artigo 16, da Lei n° 11.488, de
15/06/2007:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
É evidente que a redação do art. 9°, da Lei n° 10.426/02 não comporta a
interpretação que a Recorrente pretende lhe atribuir, ou seja, que ficaria exonerada da multa após
o prazo de entrega da declaração.
Como já exposto, a penalidade aplicada é decorrente de falta de cumprimento de
obrigação acessória por parte da Recorrente, uma vez que contribuinte é o beneficiário do
pagamento e não a Recorrente. Isso fica patente com a Exposição de Motivos da Medida Provisória
n° 16, de 27/12/2001, que foi convertida na Lei n° 10.426, de 2002:
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

"Os arts. 7o a 9° ajustam as penalidades aplicáveis a diversas hipóteses de
descumprimento de obrigações acessórias relativas a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, reduzindo-as ou, no caso do art. 9°,
instituindo nova hipótese de incidência, preenchendo lacuna da legislação anterior."
A aplicação da multa isolada à fonte pagadora por não retenção do imposto,
mesmo depois de ultrapassado o prazo da entrega da DIRPF, parece ser o entendimento
majoritário no CARF, conforme se verifica pela ementas de julgado abaixo colacionados:
IRRF.
FALTA
DE
RETENÇÃO/RECOLHIMENTO.
MULTA
ISOLADA.
CABIMENTO.
A falta de retenção/recolhimento do IRRF incidente sobre valores atribuídos a
colaboradores (empregados ou não) sob o título indevido de plano de previdência
complementar aberto enseja a aplicação da multa prevista no inciso I do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, nos termos do art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007. (Acórdão 2402-006.064, de 07 de março de
2018 da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção.
=======
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. CONCEDIDA A TÍTULO
DE GRATIFICAÇÃO OU PRÊMIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOAS FÍSICAS. SUJEIÇÃO AO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado de
previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade
de seus empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência complementar em
regime aberto, poderá o empregador eleger como beneficiários grupos de empregados e
dirigentes pertencentes a determinada categoria, desde que não seja caracterizado como
instrumento de incentivo ao trabalho, nem seja concedido a título de gratificação ou
prêmio.Integram a remuneração e sujeitam-se à incidência do Imposto sobre a Renda de
Pessoas Físicas - IRPF e ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF os aportes de
contribuição feitos pela contratante de pessoas físicas a planos de previdência privada
complementar quando não configurado o caráter previdenciário desses planos.
MULTA
ISOLADA.
IRRF.
FALTA
DE
RETENÇÃO/RECOLHIMENTO.
CABIMENTO.
A falta de retenção ou recolhimento do IRRF incidente sobre valores atribuídos a
colaboradores (empregados ou não) sob o título indevido de plano de previdência
complementar aberto enseja a aplicação da multa prevista no inciso I do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, nos termos do art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007. (Acórdão 9101-004.656, de 16 de janeiro de
2020 da 1a Turma da CSRF)
======
MULTA E JUROS ISOLADOS. OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA. Após o
encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do imposto
de renda passa a ser do beneficiário dos rendimentos. É cabível, no entanto, a aplicação,
à fonte pagadora, da multa e juros isolados pela falta de retenção ou de recolhimento
ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste. (acórdão
1302-004.335, de 11 de fevereiro de 2020, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção).
================
OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA. MULTA ISOLADA
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722132/2014-10

rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste. Nesta hipótese, não há que
se falar em retroatividade benéfica da Lei no. 11.488, de 2007. (Acórdão no 9202-
005.326, de 30 de março de 2017 da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais).
Portanto a multa isolada por falta de retenção do IRRF sobre remuneração paga a
pessoas físicas deve ser mantida.
Lembrando que a exigência dos juros isolados foram exonerados pela DRJ.
Conclusão
Por todo o exposto voto em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e, no
mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 596
DF CARF MF
Original